Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema Sisbajud.
2. Fatos relevantes. (i) demanda executória ajuizada em agosto de 2021; (ii) última pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud teria ocorrido em setembro de 2022; e (iii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de nova diligência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a reiteração da diligência, por meio do sistema Sisbajud, para a localização de ativos passíveis de constrição do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797), assegurada às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (CPC, arts. 4o e 6o).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de penhora por meio de sistemas eletrônicos de busca de bens, desde que observada a razoabilidade da medida, a ser aferida a partir das circunstâncias do caso concreto.
6. No caso concreto, constata-se lapso temporal superior a três anos desde a última pesquisa de ativos financeiros.
7. O hiato temporal superior a um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, em virtude da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 300, 789, 797, 854, 995, parágrafo único, e 1.019, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 1930168, Primeira Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 14.10.2024.